Tribunal: TJMT
Processo: 0002246-76.2012.8.11.0030
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0002246-76.2012.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JULIANO EDUARDO SILVA - CPF: 030.686.971-31 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Renan de Souza Silva Santos (VÍTIMA), JOSÉ RENAN DE SOUZA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR O 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, O 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO E O 6º VOGAL, EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. PRETENSÃO INFRINGENTE PELA ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. DÚVIDA QUANTO À PREVISIBILIDADE DO EVENTO. CULPA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO.
EMBARGOS PROVIDOS
.

1.
Na falta de realização de perícia técnica no local do fato (croqui), medida crucial para se apurar as circunstâncias do acidente, como velocidade da motocicleta envolvida, sinalização na via, condições da pista, visibilidade do condutor e da vítima, marcas deixadas na rodovia, entre outras, a aferição da responsabilidade do embargante no evento fatídico está limitada, na hipótese, ao teor da prova oral.

2.
Na hipótese, como as declarações do embargante e da única testemunha presencial sinalizam que a passagem do caminhão em sentido oposto realmente o impediu de visualizar a vítima cruzando a pista e de agir para evitar a colisão, não há como cravar, com a segurança que um provimento condenatório requer, que o embargante agiu sem a observância do dever objetivo de cuidado.

3.
Havendo indicativos concretos de que o embargante não tinha como prever que logo atrás do caminhão, dado o tamanho avantajado de veículos dessa natureza, havia uma criança cruzando a ponte, local, diga-se de passagem, pouco recomendável para a travessia de pedestres, afigura-se escorreito absolvê-lo da imputação com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, em nome do brocardo
in dubio pro reo
.

4.

Quando o entendimento minoritário, reconhecendo a insuficiência do conjunto fático-probatório para alicerçar a condenação, traduz a melhor aplicação do direito ao caso concreto, o voto vencido deve ser alçado à condição de prevalente.

5.
Embargos Infringentes providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Juliano Eduardo Silva
foi condenado à pena de
2 anos e 8 meses
de
detenção em regime aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos
, por praticar o crime de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302, § 1º, inc. I, do CTB) contra
José Renan de Souza Silva Santos
(ID 122625964).

Inconformado, ele interpôs
Recurso de

Apelação
para ser
absolvido
ou ao menos ver a
pena-base fixada abaixo do mínimo legal e suspenso o pagamento das custas e despesas processuais
(ID 122625978), mas o apelo foi
desprovido
por
maioria
(ID 135632695).

Nas
razões

destes
Embargos Infringentes
, agora pretende a
prevalência do voto vencido
, da lavra do
Exmo. Des. Pedro Sakamoto
, que o
absolveu
da imputação (ID 141576699).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 144734675).

O recurso foi admitido pelo douto relator e distribuído na forma regimental (ID 144764197).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégia Turma:

Com a devida vênia à conclusão exarada pelo eminente Relator deste Embargos Infringentes, Des. Rondon Bassil Dower Filho, no sentido de provê-los para absolver o embargante, mantenho meu posicionamento adotado no julgamento da apelação criminal.

Para se evitar desnecessária tautologia, valho-me de trechos aduzidos em meu voto-vogal, para fundamentar meu posicionamento neste julgamento,
verbis
:

“Pesa contra o apelante, Juliano Eduardo Silva, vulgo ‘Formiga’, a prática do crime do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a majorante de não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação [art. 302, § 1º, inciso I, do CTB], conforme se extrai de excerto da exordial acusatória:

‘Consta do referido procedimento investigatório que, no dia
3 de julho de 2012
, por volta das
12h15min
, na via pública denominada Avenida Getúlio Vargas, Bairro Aeroporto, nesta Cidade e Comarca de Nobres/MT, o imputado
JULIANO EDUARDO SILVA
, agindo com
imprudência
e imperícia, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, placa OAY-9556, na vítima
JOSÉ RENAN DE SOUZA SILVA SANTOS
(certidão de óbito às fls. 39/IP).

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado conduzia o veículo automotor, motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, placa OAY-95556, pela via pública acima mencionada, mais precisamente no sentido centro/bairro, sendo que, nas proximidades da ponte de concreto existente no local, inadvertidamente
atropelou a vítima JOSÉ RENAN DE SOUZA SILVA SANTOS
, o qual suportou os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 13/16-IP, os quais foram responsáveis pela morte da mesma.

Por fim, restou apurado que na data dos fatos o denunciado conduzia o supradescrito veículo pela via pública acima mencionada sem, contudo, possui permissão ou habilitação para tanto’.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem
condenou
o apelante pela prática do crime descrito na denúncia, assim fundamentando:

‘A materialidade do crime descrito(s) no art. 302, §1º, I, da Lei n. 9.503/1997, em relação ao réu
JULIANO EDUARDO SILVA
, vulgo ‘Formiga’, está demonstrada pela portaria, boletim de ocorrência, auto de apreensão, declaração de óbito, mapa topográfico, auto de constatação de local do crime, certidão de óbito, relatório policial conclusivo, e a
autoria
, igualmente,
através das oitivas das testemunhas ouvidas em juízo
, bem como da
confissão do acusado JULIANO EDUARDO SILVA
, quem ao ser ouvido em juízo,
confessou a autoria do delito
, e na oportunidade ratificou os fatos nos termos da denúncia e
alegou que foi tudo muito rápido
, e quando estava indo
um caminhão furgão tampou sua visão
, e
ele não teve tempo de desviar quando a criança atravessou
.

Na mesma oportunidade afirmou que não tinha habilitação.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Adilson Souza de Arruda
confirmou que ao chegar no local dos fatos viu a vítima caída no solo; que o acusado quem pilotava a motocicleta e causou o acidente; que o acusado não possuía carteira de habilitação.

A testemunha
Gislaine Rubia Cristina e Silva
, ao ser ouvida em juízo afirmou que a vítima estava atravessando a ponte quando fora atingida pelo acusado, e que na oportunidade a vítima tentou voltar, mas não deu tempo e foi atingido; que
na hora estava passando um caminhão
, quem tampou a visão tanto do motoqueiro quanto da vítima.

Assim, restou suficientemente o narrado na denúncia de que no dia 3 de julho de 2012, por volta das 12h15min, na via pública denominada avenida Getúlio Vargas, bairro Aeroporto, nesta cidade e Comarca de Nobres, o acusado
JULIANO EDUARDO SILVA
, agindo com
imprudência
e imperícia, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, placa OAY 9556, tendo como vítima, José Renan Souza da Silva Santos.

A culpabilidade decorre da imputabilidade penal, porque não se enquadra nas hipóteses contrárias – CP, arts. 26 a 28 –, da potencial consciência da ilicitude verificada e da exigibilidade de conduta diversa que se esperava do réu”.

De antemão, hei por bem registrar que a simples falta de habilitação não induz à presunção de culpa pelo acidente que resultou na morte da vítima, conforme assente entendimento jurisprudencial
[1]
.

Entretanto, a meu viso, a justificativa apresentada pelo apelante, no sentido de que teve sua visão prejudicada por um caminhão, não se mostra forte o bastante para afastar sua responsabilidade penal.

A toda a evidência, se outro veículo obstava o réu enxergar com tranquilidade a pista à sua frente, sobretudo possível travessia de pedestres, caberia a ele reduzir a velocidade para evitar a ocorrência de qualquer tipo de acidente, em especial, do atropelamento que causou a morte de uma criança de dez anos de idade.

Neste ponto, valho-me de trechos do bem-lançado parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, cujos argumentos também adoto, per relationem, como razões de decidir:

‘Pois bem. Examinando os autos, constata-se que a realidade da morte provocada pelo acidente de trânsito encontra-se estampada através do Boletim de Ocorrência, Relatório de Necropsia e Auto de Constatação de Local de Crime, todos anexados no ID 122625964.

Modo igual, evidenciada está a autoria, eis que a testemunha ocular
Gislaine Rubia Cristina e Silva
confirmou a dinâmica do crime e a conduta imputada ao réu JULIANO EDUARDO SILVA,
in verbis
:

‘[...] a vítima estava atravessando a ponte quando fora atingida pelo acusado, e que na oportunidade a vítima tentou voltar, mas não deu tempo e foi atingido; que na hora estava passando um caminhão, quem tapou a visão tanto do motoqueiro quanto da vítima’ [Depoimento da testemunha Gislaine Rubia Cristina e Silva, em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964].

Corroborando o relato acima transcrito, ressai dos autos o depoimento da testemunha
Adilson Souza de Arruda
, em juízo, confirmando a dinâmica do crime, litteris:

‘[...] que ao chegar no local dos fatos viu a vítima caída no solo; que o acusado quem pilotava a motocicleta e causou o acidente; que o acusado não possuía carteira de habilitação’ [Depoimento da testemunha Adilson Souza de Arruda, em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964].

Já o apelante
JULIANO EDUARDO SILVA
, afirmou em juízo que ‘[...] foi tudo muito rápido, e quando estava indo um caminhão furgão tampou sua visão, e ele não teve tempo de desviar quando a criança atravessou’ [Interrogatório prestado em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964].

Como se vê, a divergência reside na demonstração da culpa do apelante para a ocorrência do delito, de sorte que, antes de uma incursão mais profunda sobre as provas presentes nos autos, impende recordar os fundamentos jurídicos da culpa:

Consoante a ensinança do penalista Julio Fabbrini Mirabete, ‘[...] crime culposo é a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado [...]’ [Código Penal Interpretado, 7ª ed. São Paulo, Atlas, 2011, p. 89].

Paulo José da Costa Jr., citando Aníbal Bruno, preleciona: ‘Consiste a culpa em praticar voluntariamente, sem atenção ou cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível’.

E continua:

‘A compensação de culpas, admitida em direito privado, não é aceita em direito penal. Se com a imperícia do motorista concorrer a imprudência do pedestre, aquele será igualmente condenado pela morte deste, pois a compensação de culpa não pode ser invocada em matéria penal’ [Comentários ao Código Penal, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1987, pp. 176 e 179].

Já para Eugenio Zaffaroni, culpa é a violação de um dever de cuidado [Manual de Direito Penal Brasileiro, Vol. I, 6ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p.436].

In casu
, presentes os elementos constitutivos do fato típico culposo, ou seja,
conduta voluntária de dirigir veículo sem a observância do cuidado objetivo devido
, ato do qual decorreu um resultado definido na lei como crime.

Com efeito, a culpabilidade de
JULIANO EDUARDO SILVA
restou devidamente comprovada nos autos, haja vista que
não observou dever objetivo de cuidado
. A conduta consistente na condução imprudente da motocicleta, sem a devida habilitação, resultou no atropelamento da vítima, implicando na ocorrência do resultado lesivo involuntário, embora previsível.

De fato, as provas constantes dos autos demonstram que estão devidamente caracterizados os elementos de culpa, pois o apelante conduzia motocicleta sem a correspondente autorização para tanto, bem como deixou de adotar as cautelas gerais de circulação e conduta impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que
acaso estivesse pilotando com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, teria avistado a vítima em sua travessia e agido com a cautela necessária para evitar a colisão
.

Como se vê, ao contrário do que quer fazer crer a ilustrada defesa, o contributo probatório encontra-se apto o suficiente para produzir juízo de certeza quanto à autoria e causa determinante do crime apurado nestes autos, já que dúvidas não pairam sobre a imprudência de JULIANO EDUARDO SILVA, não havendo que se falar em inexigibilidade de conduta diversa’.

Com efeito, não se põe dúvida da imprudência do apelante na condução do veículo automotor, pois, insista-se, ainda que tenha tido a visão prejudicada pela passagem de um caminhão, tipo baú, circunstância essa perfeitamente natural em nossas vias, diga-se de passagem, competiria a ele adotar as cautelas necessárias – máxime reduzir a velocidade até que tivesse uma visualização ampla da pista –, para o fim de evitar qualquer tipo de acidente.

Nesse diapasão, entendo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

‘[...] ‘Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado’ (TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064)’
[2]
.

‘‘Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente’ (TJMT, AP nº 108762/2015)’
[3]
.

No atinente ao pleito subsidiário, verifica-se que a reprimenda foi estabelecida em seu patamar mínimo, não sendo admissível, conforme pretende o combatente Defensor Público Estadual, sua fixação abaixo do mínimo legal.

Por fim, no pertinente ao pleito de suspensão da execução das custas processuais, é cediço que, c
onstatada a condição de hipossuficiência, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de cinco anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º]”.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho e, de consequência,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos infringentes opostos por
JULIANO EDUARDO SILVA
, mantendo-se incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 40: “A falta de habilitação para conduzir veículo automotor, isoladamente, não induz à presunção de culpa pelo acidente que resultou na morte da vítima, sob pena de caracterização de responsabilidade penal objetiva”.

[2]
TJMT, N.U 0006431-84.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/6/2020, Publicado no DJE 8/7/2020.

[3]
TJMT, N.U 0000630-22.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/5/2020, Publicado no DJE 25/5/2020.

Voto.

Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por
Juliano Eduardo Silva
, nos autos da Apelação Criminal n. 0002246-76.2012.8.11.0030, contra o acórdão que, por maioria dos votos, desproveu o recurso nos termos do voto do Revisor Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

O embargante foi condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de crime tipificado no artigo 302, § 1º, incicio I, da Lei nº 9.503/97, restando substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Inconformado, interpôs recurso de apelação, em suas razões requereu: a) absolvição, ao argumento de inexigibilidade de conduta diversa; ou, de forma subsidiária, b) redução da pena-base aquém do mínimo legal; e, ainda, c) deferimento da assistência judiciária gratuita.

A c. Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por maioria dos votos, desproveu o recurso nos termos do voto do Revisor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, vencido o Relator Desembargador Pedro Sakamoto proveu o recurso para absolver o embargante da imputação delitiva, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código Penal (id. 135632695).

Não se conformando com o resultado do julgamento, o embargante, requereu a prevalência do voto vencido, proferido pelo d. Relator Desembargador Pedro Sakamoto, objetivando o provimento do recurso, que o absolveu da imputação (id. 141576699).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 144734675).

O douto Relator dos Embargos Infringentes Desembargador Rondon Bassil Dower Filho está provendo aos embargos infringentes para prevalecer o voto lançado pelo Desembargador Pedro Sakamoto, reconhecendo que as provas colhidas nos autos, não apontam com absoluta segurança a culpa do embargante em qualquer das suas modalidades.

Todavia e
data máxima vênia
do entendimento do douto Relator destes embargos infringentes, mantenho meu posicionamento no sentido de não acolher a pretensão absolutória, pois o embargante
deixou de adotar as cautelas gerais de circulação e conduta impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que acaso estivesse pilotando com atenção
e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
, teria avistado a vítima em sua travessia e agido com a cautela necessária para evitar a colisão.

Peço vênia para transcrever em parte o voto vencedor, por mim proferido:

“Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Juliano Eduardo Silva
, contra os termos da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de crime tipificado no artigo 302, § 1º, incicio I, da Lei nº 9.503/97, restando substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Inconformado, o apelante em suas razões requereu: a) absolvição, ao argumento de inexigibilidade de conduta diversa; ou, de forma subsidiária, b) redução da pena-base aquém do mínimo legal; e, ainda, c) deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento (id. 127118182), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Acidente de trânsito – Homicídio culposo [art. 302, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.503/97] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1.
Pretendida absolvição, sob o argumento de inexigibilidade de conduta diversa – insubsistência – autoria e materialidade comprovadas – inobservância do dever de cuidado – imprudência caracterizada –
2.
Requestada diminuição da pena-base pela aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP - inadmissibilidade - fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito - inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal - inteligência da Súmula 231 do STJ –
3.
Almejada isenção do pagamento das custas processuais – impossibilidade – art. 98, §3º, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos – manutenção da decisão que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto
proveu
ao recurso para absolver Juliano Eduardo Silva da imputação delitiva descrita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Emerge dos autos que em 03 de julho de 2012, por volta das 12h15min, na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Aeroporto, no município de Nobres-MT, o apelante praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima José Renan de Souza Silva Santos.

Consta da denúncia que:

“[...] na data dos fatos, o denunciado conduzia o veículo automotor, motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, placa OAY-9556, pela via pública acima mencionada, mais precisamente no sentido centro/bairro, sendo que, nas proximidades da ponte de concreto existente no local, inadvertidamente atropelou a vítima JOSÉ RENAN DE SOUZA SILVA SANTOS, o qual suportou os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 13/16-IP, os quais foram responsáveis pela morte da mesma.

Por fim, restou apurado, que na data dos fatos o denunciado conduzia o veículo pela via pública acima mencionada sem, contudo, possuir permissão ou habilitação para tanto. [...]” (id. 122625964).

A
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Relatório de Necrópsia e Auto de Constatação de Local de Crime.

No tocante a
autoria
, a testemunha ocular
Gislaine Rubia Cristina e Silva
confirmou a dinâmica do crime e a conduta imputada ao apelante Juliano Eduardo Silva, in verbis:

“[...] a vítima estava atravessando a ponte quando fora atingida pelo acusado, e que na oportunidade a vítima tentou voltar, mas não deu tempo e foi atingido; que na hora estava passando um caminhão, quem tapou a visão tanto do motoqueiro quanto da vítima.” (Depoimento da testemunha Gislaine Rubia Cristina e Silva, em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964).

Ainda, o depoimento da testemunha
Adilson Souza de Arruda
, em juízo, confirmando a dinâmica do crime, litteris:

“[...] que ao chegar no local dos fatos viu a vítima caída no solo; que o acusado quem pilotava a motocicleta e causou o acidente; que o acusado não possuía carteira de habilitação.” (Depoimento da testemunha Adilson Souza de Arruda, em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964).

Já o apelante
Juliano Eduardo Silva
, afirmou em juízo que “[...] foi tudo muito rápido, e quando estava indo um caminhão furgão tapou sua visão, e ele não teve tempo de desviar quando a criança atravessou.” (Interrogatório prestado em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964).

Para Eugenio Zaffaroni, culpa é a violação de um dever de cuidado [Manual de Direito Penal Brasileiro, Vol. I, 6ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p.436].

In casu
, presentes os elementos do fato típico culposo, ou seja, conduta voluntária de dirigir veículo sem a
observância do cuidado objetivo
devido, ato do qual decorreu um resultado definido na lei como crime.

A culpabilidade do apelante restou devidamente comprovada nos autos, pois não observou dever objetivo de cuidado. A conduta consistente na condução
imprudente da motocicleta, sem a devida habilitação
, resultou no atropelamento da vítima, implicando na ocorrência do resultado lesivo involuntário, embora previsível.

De fato, as provas constantes dos autos demonstram que estão devidamente caracterizados os elementos de culpa, pois o apelante conduzia motocicleta sem a correspondente autorização para tanto,
bem como deixou de adotar as cautelas gerais de circulação e conduta impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que acaso estivesse pilotando com atenção
e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
, teria avistado a vítima em sua travessia e agido com a cautela necessária para evitar a colisão.

Não obstante as alegações do apelante o conjunto probatório encontra-se apto o suficiente para produzir juízo de certeza quanto à autoria e causa determinante do crime apurado nestes autos, não pairam sobre a imprudência do apelante, não havendo que se falar em inexigibilidade de conduta diversa.

De fato, a inexigibilidade de conduta diversa é classificada pela doutrina como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, em que o agente pratica uma conduta típica e ilícita em um contexto fático em que lhe era inexigível que se comportasse de outra maneira, pois o fato do apelante estar conduzindo a motocicleta sem a devida habilitação e sem a devida observação do cuidado, mantendo distância do veículo que vai a frente ou a realização de ultrapassagem somente com segurança, ou seja com desrespeito às normas de trânsito.

No tocante a readequação da pena abaixo do mínimo legal, peço vênia para transcrever a sentença nesta parte:

“A PENA-BASE do crime descrito(s) no art. 302, §1º, I da Lei n. 9.503/1997, com previsão em abstrato de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, em relação ao réu JULIANO EDUARDO SILVA, vulgo “Formiga”, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 2 (dois) anos de detenção.

Os Enunciados Orientativos n. 15, n. 16 e n. 39, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam respectivamente que: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”, que “O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações” e que “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da penabase, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Ausente causas agravantes, contudo presente a causa atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, fixo a INTERMEDIÁRIA em 2 (dois) anos de detenção.

Ausente causa de diminuição, contudo presente a causa de aumento prevista no §1º do art. 302, - que a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade – aumento em 1/3, que equivale a 8 (oito) meses, fixo essa FINAL em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é ABERTO, - CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2º, porque o acusado não é reincidente e a pena é inferior a 4 (quatro) anos.”

Da leitura acima, observa-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, deixou de aplica-la para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, em razão da vedação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Oportuno assinalar que as atenuantes previstas no artigo 65, do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, além de que também não possuem previsão de quantitativos próprios para a redução, de modo que, mesmo verificando a ocorrência de algumas delas, cumpre ao magistrado respeitar os limites fixados pelo legislador no preceito secundário do tipo penal infringido, ou seja, deve se sujeitar ao mínimo e ao máximo previsto em abstrato.

Desse modo, importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Decisão

1 Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral, reafirmou a jurisprudência a respeito, negou provimento ao recurso e determinou a adoção dos procedimentos previstos no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em seguida, o Tribunal, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, resolveu questão de ordem, suscitada pela Senhora Ministra Cármen Lúcia, no sentido de autorizar o Relator a decidir definitiva e monocraticamente pedido de habeas corpus, no caso de fixação de pena abaixo do mínimo legal por conta da incidência de circunstância genérica atenuante. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Gustavo de Almeida Ribeiro, Defensor Público da União e, pelo Ministério Público Federal, o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Plenário, 26.03.2009.” (RE 597270 RG-QO/RS - RIO GRANDE DO SUL - REPERCUSSÃO GERAL POR QUEST. ORD. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Rel. Min. CEZAR PELUSO - j. 26-3-2009).

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 11, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, – IMPOSSIBILIDADE –ENTENDIMENTO CONSOLIDADE STF E STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento cristalizado no enunciado nº 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora. (N.U 0009582-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)”

“[...]A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, não há como prover o recurso da defesa. Mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Por fim o apelante objetiva o afastamento de custas processuais / concessão do benefício da justiça gratuita.

Para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 59 DO CP. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ausente a apontada negativa de prestação jurisdicional, se o acórdão apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, a afastar a tese de violação do art. 619 do CPP.

2. A análise acerca da miserabilidade do réu, para fins de isenção do pagamento de custas, compete ao Juízo das execuções, dada a possibilidade da mudança da situação financeira durante a fase de execução.

3. Não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, admitindo-se, em caráter excepcional, o reexame nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, da falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda do erro de técnica.

(...) 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1840436/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)”

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Com essas considerações,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Juliano Eduardo Silva
, mantendo-se os termos da sentença objurgada.

É como voto.”

O Desembargador Orlando de Almeida Perri, acompanhou o voto o vencedor, consignando que:

“Pesa contra o apelante, Juliano Eduardo Silva, vulgo “Formiga”, a prática do crime do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a majorante de não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação [art. 302, § 1º, inciso I, do CTB], conforme se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia
3 de julho de 2012
, por volta das
12h15min
, na via pública denominada Avenida Getúlio Vargas, Bairro Aeroporto, nesta Cidade e Comarca de Nobres/MT, o imputado
JULIANO EDUARDO SILVA
, agindo com
imprudência
e imperícia, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, placa OAY-9556, na vítima
JOSÉ RENAN DE SOUZA SILVA SANTOS
(certidão de óbito às fls. 39/IP).

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado conduzia o veículo automotor, motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, placa OAY-95556, pela via pública acima mencionada, mais precisamente no sentido centro/bairro, sendo que, nas proximidades da ponte de concreto existente no local, inadvertidamente
atropelou a vítima JOSÉ RENAN DE SOUZA SILVA SANTOS
, o qual suportou os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 13/16-IP, os quais foram responsáveis pela morte da mesma.

Por fim, restou apurado que na data dos fatos o denunciado conduzia o supradescrito veículo pela via pública acima mencionada sem, contudo, possui permissão ou habilitação para tanto”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem
condenou
o apelante pela prática do crime descrito na denúncia, assim fundamentando:

“A materialidade do crime descrito(s) no art. 302, §1º, I, da Lei n. 9.503/1997, em relação ao réu
JULIANO EDUARDO SILVA
, vulgo ‘Formiga’, está demonstrada pela portaria, boletim de ocorrência, auto de apreensão, declaração de óbito, mapa topográfico, auto de constatação de local do crime, certidão de óbito, relatório policial conclusivo, e a
autoria
, igualmente,
através das oitivas das testemunhas ouvidas em juízo
, bem como da
confissão do acusado JULIANO EDUARDO SILVA
, quem ao ser ouvido em juízo,
confessou a autoria do delito
, e na oportunidade ratificou os fatos nos termos da denúncia e
alegou que foi tudo muito rápido
, e quando estava indo
um caminhão furgão tampou sua visão
, e
ele não teve tempo de desviar quando a criança atravessou
.

Na mesma oportunidade afirmou que não tinha habilitação.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Adilson Souza de Arruda
confirmou que ao chegar no local dos fatos viu a vítima caída no solo; que o acusado quem pilotava a motocicleta e causou o acidente; que o acusado não possuía carteira de habilitação.

A testemunha
Gislaine Rubia Cristina e Silva
, ao ser ouvida em juízo afirmou que a vítima estava atravessando a ponte quando fora atingida pelo acusado, e que na oportunidade a vítima tentou voltar, mas não deu tempo e foi atingido; que
na hora estava passando um caminhão
, quem tampou a visão tanto do motoqueiro quanto da vítima.

Assim, restou suficientemente o narrado na denúncia de que no dia 3 de julho de 2012, por volta das 12h15min, na via pública denominada avenida Getúlio Vargas, bairro Aeroporto, nesta cidade e Comarca de Nobres, o acusado
JULIANO EDUARDO SILVA
, agindo com
imprudência
e imperícia, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, placa OAY 9556, tendo como vítima, José Renan Souza da Silva Santos.

A culpabilidade decorre da imputabilidade penal, porque não se enquadra nas hipóteses contrárias – CP, arts. 26 a 28 –, da potencial consciência da ilicitude verificada e da exigibilidade de conduta diversa que se esperava do réu”.

De antemão, hei por bem registrar que a simples falta de habilitação não induz à presunção de culpa pelo acidente que resultou na morte da vítima, conforme assente entendimento jurisprudencial
[1]
.

Entretanto, a meu viso, a justificativa apresentada pelo apelante, no sentido de que teve sua visão prejudicada por um caminhão, não se mostra forte o bastante para afastar sua responsabilidade penal.

A toda a evidência, se outro veículo obstava o réu enxergar com tranquilidade a pista à sua frente, sobretudo possível travessia de pedestres, caberia a ele reduzir a velocidade para evitar a ocorrência de qualquer tipo de acidente, em especial, do atropelamento que causou a morte de uma criança de dez anos de idade.

Neste ponto, valho-me de trechos do bem-lançado parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Pois bem. Examinando os autos, constata-se que a realidade da morte provocada pelo acidente de trânsito encontra-se estampada através do Boletim de Ocorrência, Relatório de Necropsia e Auto de Constatação de Local de Crime, todos anexados no ID 122625964.

Modo igual, evidenciada está a autoria, eis que a testemunha ocular
Gislaine Rubia Cristina e Silva
confirmou a dinâmica do crime e a conduta imputada ao réu JULIANO EDUARDO SILVA,
in verbis
:

‘[...] a vítima estava atravessando a ponte quando fora atingida pelo acusado, e que na oportunidade a vítima tentou voltar, mas não deu tempo e foi atingido; que na hora estava passando um caminhão, quem tapou a visão tanto do motoqueiro quanto da vítima’ [Depoimento da testemunha Gislaine Rubia Cristina e Silva, em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964].

Corroborando o relato acima transcrito, ressai dos autos o depoimento da testemunha
Adilson Souza de Arruda
, em juízo, confirmando a dinâmica do crime,
litteris
:

‘[...] que ao chegar no local dos fatos viu a vítima caída no solo; que o acusado quem pilotava a motocicleta e causou o acidente; que o acusado não possuía carteira de habilitação’ [Depoimento da testemunha Adilson Souza de Arruda, em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964].

Já o apelante
JULIANO EDUARDO SILVA
, afirmou em juízo que
‘[...] foi tudo muito rápido, e quando estava indo um caminhão furgão tampou sua visão, e ele não teve tempo de desviar quando a criança atravessou’
[Interrogatório prestado em juízo – trecho extraído da sentença – ID 122625964].

Como se vê, a divergência reside na demonstração da culpa do apelante para a ocorrência do delito, de sorte que, antes de uma incursão mais profunda sobre as provas presentes nos autos, impende recordar os fundamentos jurídicos da culpa:

Consoante a ensinança do penalista Julio Fabbrini Mirabete,
‘[...] crime culposo é a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado [...]’
[Código Penal Interpretado, 7ª ed. São Paulo, Atlas, 2011, p. 89].

Paulo José da Costa Jr., citando Aníbal Bruno, preleciona:
‘Consiste a culpa em praticar voluntariamente, sem atenção ou cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível’.

E continua:

‘A compensação de culpas, admitida em direito privado, não é aceita em direito penal. Se com a imperícia do motorista concorrer a imprudência do pedestre, aquele será igualmente condenado pela morte deste, pois a compensação de culpa não pode ser invocada em matéria penal’ [Comentários ao Código Penal, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1987, pp. 176 e 179].

Já para Eugenio Zaffaroni, culpa é a violação de um dever de cuidado [Manual de Direito Penal Brasileiro, Vol. I, 6ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p.436].

In casu
, presentes os elementos constitutivos do fato típico culposo, ou seja,
conduta voluntária de dirigir veículo sem a observância do cuidado objetivo devido
, ato do qual decorreu um resultado definido na lei como crime.

Com efeito, a culpabilidade de
JULIANO EDUARDO SILVA
restou devidamente comprovada nos autos, haja vista que
não observou dever objetivo de cuidado
. A conduta consistente na condução imprudente da motocicleta, sem a devida habilitação, resultou no atropelamento da vítima, implicando na ocorrência do resultado lesivo involuntário, embora previsível.

De fato, as provas constantes dos autos demonstram que estão devidamente caracterizados os elementos de culpa, pois o apelante conduzia motocicleta sem a correspondente autorização para tanto, bem como deixou de adotar as cautelas gerais de circulação e conduta impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que
acaso estivesse pilotando com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, teria avistado a vítima em sua travessia e agido com a cautela necessária para evitar a colisão
.

Como se vê, ao contrário do que quer fazer crer a ilustrada defesa, o contributo probatório encontra-se apto o suficiente para produzir juízo de certeza quanto à autoria e causa determinante do crime apurado nestes autos, já que dúvidas não pairam sobre a imprudência de JULIANO EDUARDO SILVA, não havendo que se falar em inexigibilidade de conduta diversa”.

Com efeito, não se põe dúvida da imprudência do apelante na condução do veículo automotor, pois, insista-se, ainda que tenha tido a visão prejudicada pela passagem de um caminhão, tipo baú, circunstância essa perfeitamente natural em nossas vias, diga-se de passagem, competiria a ele adotar as cautelas necessárias – máxime reduzir a velocidade até que tivesse uma visualização ampla da pista –, para o fim de evitar qualquer tipo de acidente.

Nesse diapasão, entendo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

“[...] ‘Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado’ (TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064)”
[2]
.

“‘Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente’ (TJMT, AP nº 108762/2015)”
[3]
.

No atinente ao pleito subsidiário, verifica-se que a reprimenda foi estabelecida em seu patamar mínimo, não sendo admissível, conforme pretende o combatente Defensor Público Estadual, sua fixação abaixo do mínimo legal.

Por fim, no pertinente ao pleito de suspensão da execução das custas processuais, é cediço que, constatada a condição de hipossuficiência, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de cinco anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º].

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Pedro Sakamoto, e, de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 40: “A falta de habilitação para conduzir veículo automotor, isoladamente, não induz à presunção de culpa pelo acidente que resultou na morte da vítima, sob pena de caracterização de responsabilidade penal objetiva”.

[2]
TJMT, N.U 0006431-84.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/6/2020, Publicado no DJE 8/7/2020.

[3]
TJMT, N.U 0000630-22.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/5/2020, Publicado no DJE 25/5/2020.”

Após a análise das provas constante dos autos, conclui que demonstram que estão devidamente caracterizados os elementos de culpa, pois o apelante conduzia motocicleta sem a correspondente autorização para tanto,
bem como deixou de adotar as cautelas gerais de circulação e conduta impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que acaso estivesse pilotando com atenção
e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
, teria avistado a vítima em sua travessia e agido com a cautela necessária para evitar a colisão.

Não obstante as alegações do embargante o conjunto probatório encontra-se apto o suficiente para produzir juízo de certeza quanto à autoria e causa determinante do crime apurado nestes autos, não pairam sobre a imprudência do apelante, não havendo que se falar em inexigibilidade de conduta diversa.

De fato, a inexigibilidade de conduta diversa é classificada pela doutrina como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, em que o agente pratica uma conduta típica e ilícita em um contexto fático em que lhe era inexigível que se comportasse de outra maneira, pois o fato do apelante estar conduzindo a motocicleta sem a devida habilitação e sem a devida observação do cuidado, mantendo distância do veículo que vai a frente ou a realização de ultrapassagem somente com segurança, ou seja com desrespeito às normas de trânsito.

Destaca-se que se outro veículo obstava o acusado enxergar com tranquilidade a pista à sua frente, sobretudo possível travessia de pedestres, caberia a ele reduzir a velocidade para evitar a ocorrência de qualquer tipo de acidente, em especial, do atropelamento que causou a morte de uma criança de dez anos de idade.

Portanto, não se põe dúvida da imprudência do embargante na condução do veículo automotor, pois, insista-se, ainda que tenha tido a visão prejudicada pela passagem de um caminhão, tipo baú, circunstância essa perfeitamente natural em nossas vias, diga-se de passagem, competiria a ele adotar as cautelas necessárias – máxime reduzir a velocidade até que tivesse uma visualização ampla da pista –, para o fim de evitar qualquer tipo de acidente.

Por todo exposto, respeitosamente
DIVIRJO do douto Relator para encaminhar meu voto pelo
DESPROVIMENTO
dos embargos infringentes, a fim de manter o voto vencedor que negou provimento ao recurso de apelação criminal e, consequentemente, manter os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023